Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-20.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700798-20.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA DE REZENDE CASTANHEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO VOTORANTIM S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO CSF S/A, BANCO CETELEM S.A., SABEMI SEGURADORA SA D E S P A C H O Após o indeferimento da gratuidade de justiça (ID 72156574), a Recorrente peticiona nos autos pugnando pelo parcelamento do preparo (ID 72310135). Indefiro o pedido, visto que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País, sobretudo o preparo recursal da Apelação, que possui o módico valor de R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos). Em decorrência, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a Apelante providenciar o recolhimento integral do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator